Tribunal: TJDFT
Processo: 0740387-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. INCLUSÃO NO CADASTRO SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL.
I – A inclusão do nome do apelante-autor por dívida prescrita no programa Serasa Limpa Nome não gera dano moral indenizável, uma vez que essa plataforma representa serviço eletrônico para viabilizar a negociação de dívidas, sem publicidade dos dados nela inseridos, não se confundindo, portanto, com inscrição em cadastro de inadimplentes. Mantida a r. sentença.
II - Apelação desprovida.